Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-22.2016.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação – Contrato administrativo – Prestação de contas – Primeira fase – Esclarecimentos prestados administrativamente insuficientes quanto às despesas indiretas – Dever de prestar que é ínsito à contratação – Prerrogativas da Administração que servem de tutela ao interesse público envolvido – Sentença de procedência. Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também

Ementa:
Apelação – Contrato administrativo – Prestação de contas – Primeira fase – Esclarecimentos prestados administrativamente insuficientes quanto às despesas indiretas – Dever de prestar que é ínsito à contratação – Prerrogativas da Administração que servem de tutela ao interesse público envolvido – Sentença de procedência. Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001803-22.2016.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE
VIDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 2/7
VOTO No 28.638/20
APELAÇÃO No 1001803-22.2016.8.26.0040
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE
APELANTE:
INSTITUTO
CORPORE
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA
APELADO: MUNICÍPIO DE MUTOCA
Apelação Contrato administrativo Prestação de contas
Primeira fase Esclarecimentos prestados administrativamente
insuficientes quanto às despesas indiretas Dever de prestar
que é ínsito à contratação Prerrogativas da Administração que
servem de tutela ao interesse público envolvido Sentença de
procedência. Desprovimento do recurso para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte.
I. Trata-se de ação de rito especial proposta pelo
Município de Mutoca em face de Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de Vida, deduzindo, em síntese, que faz jus
à prestação de contas relativas às despesas indiretas advindas de contrato
firmado entre as partes, cujo montante foi sugerido administrativamente.
O pedido foi julgado procedente (Emb. Decl. rejeitados
fl. 1.041), dispensada, todavia, a prestação, vez que a obrigação foi
cumprida juntamente com a apresentação da defesa. O requerido foi
condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) - (fl. 1.031/1.33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 3/7
Inconformado, apela o requerido, visando, em resumo, a
reforma da sentença, com inversão do julgado (fl. 1.043/1.058).
Processado regularmente, subiram os autos a esta
Instância.
É o relatório.
II O Município de Motuca propôs ação de prestação de
contas em face de Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade
de Vida, ao argumento de que celebrou com o requerido o Contrato
Administrativo no 074/2014, que teve por objeto a administração e o
gerenciamento do programa “Estratégia da Saúde da Família do Município
de Motuca”, pelo prazo de doze meses.
Segundo afirma o autor, a prestação de contas realizada
no âmbito administrativo se mostrou deficitária, tendo em vista a falta de
comprovação documental de despesas ditas como “indiretas”, no montante
de R$ 120.568,51 (cento e vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
onze centavos), além de diferença injustificada de R$ 24.029,91 (vinte e
quatro mil, vinte e nove reais e noventa e um centavos), totalizando R$
144.598,42 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito
reais e quarenta e dois centavos), que devem ser esclarecidos, ou seja, com
apresentação de contas de forma mercantil, baseada em documentos hábeis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 4/7
à comprovação de todas as receitas e despesas perpetradas.
Estabelecidos tais fatos, segundo dispõe o artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez
que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência do
pedido, destacando-se do decidido:
“No mérito, a ação é procedente.
Trata-se de ação de procedimento especial voltada à
obtenção de contas, cuja primeira fase cuida de examinar a obrigatoriedade
de tomar contas, em razão de administração de bens ou direitos alheios,
derivada de relação jurídica legal ou convencional.
Na fase subsequente, após o trânsito em julgado da
sentença afirmativa, promove-se o acertamento das contas, apurando-se o
quantum do débito ou do crédito com a definição do saldo devedor em favor
de uma das partes.
No presente caso, os documentos juntados aos autos
comprovam que as partes firmaram Contrato de Gestão, que tem por objeto a
administração e o gerenciamento pelo réu do programa E.S.F. (Estratégia
Saúde da Família) do Município de Motuca.
Nessa esteira, tendo o réu sido contratado para administrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 5/7
e gerir o programa municipal, fica evidente a existência da obrigação de
prestar contas, mormente considerando que as contas prestadas no âmbito
administrativo se revelaram insuficientes.
Em síntese, para viabilidade de prestação de contas, é
necessário apenas que exista o dever jurídico de contas a prestar, o que
restou claramente demonstrado na hipótese em exame.
Nesse contexto, patente está a obrigação do réu de prestar
contas ao autor acerca dos valores controvertidos, quais sejam, as despesas
indiretas, que atingiram a monta de R$ 120.568,51 e a quantia de R$
24.029,91.
Diante do exposto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de prestação de contas. Deixo,
contudo, de determinar que o requerido as preste, vez que a obrigação foi
cumprida juntamente com a apresentação da defesa.” (fl. 1.032/1.033) -
(sic) - (g.n.).
Por
conseguinte,
incorporados
os
fundamentos
supracitados, acrescente-se haver cláusula expressa a respeito da
obrigatoriedade de prestação de contas no contrato administrativo
celebrado entre as partes, sendo irrelevante, por outro lado, a alegação da
ré/apelante no sentido de carecer o Município de interesse de agir,
porquanto já apresentadas as contas administrativamente.
Com efeito, consoante já deixou assente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao presente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 6/7
“1. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que: "o
provimento buscado pelo agravado/autor é prestação de contas no que se
refere à execução do contrato de gestão realizado com a empresa agravante.
Logo a ação de prestação de contas é o meio apto à tutela jurisdicional
pretendida, detendo também o agravado interesse de agir. Outrossim, se o
agravo tem dúvidas sobre a destinação dos valores que foram repassados à
ré, decorrente do contrato de gestão celebrado entre as partes, inexiste
também a impossibilidade jurídica do pedido. [...] 3. Agravo regimental não
provido” (AgRg no AREsp 252351/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 01/04/2013).
Assim, diante da divergência quanto à necessidade de
prestar contas, impunha-se mesmo sua determinação, não se divisando de
tal medida qualquer prejuízo ao requerido, que em face do interesse
público envolvido, deve se sujeitar às prerrogativas da Administração.
Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III- Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001803-22.2016.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 28.638/20 7/7
OSVALDO MAGALHÃES
Relator